Tribunal: TJDFT
Processo: 0714138-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714138-24.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEORGYA ALMEIDA BRITO, ALESSANDRA ALMEIDA BRITO, LEONARDO ALMEIDA BRITO, VITOR CARLOS KANIAK, CANDIDA ELIZABETH DE ALMEIDA KANIAK, ALESSANDRA REGINA DE SOUZA KANIAK PIECARZ, LETICIA CRISTINA KANIAK KUNOW APELADO: ALESSANDRA REGINA DE SOUZA KANIAK PIECARZ, LETICIA CRISTINA KANIAK KUNOW, GEORGYA ALMEIDA BRITO, ALESSANDRA ALMEIDA BRITO, LEONARDO ALMEIDA BRITO, VITOR CARLOS KANIAK, CANDIDA ELIZABETH DE ALMEIDA KANIAK D E S P A C H O Intimem-se os apelantes Georgya Almeida Brito e outros para se manifestar sobre as contrarrazões de ID no 51231202, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 20 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator